Tribunal: TJBA
Processo: 0024353-09.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL n. 0024353-09.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOÃO CAIO SALES SANTOS Advogado(s): JOAQUIM SILVA DANTAS NETO, DANIELA CARVALHO PORTUGAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO NO ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 71, AMBOS DO CPB, A UMA PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 100 (CEM) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO. INACOLHIMENTO. AUTORIAS E MATERIALIDADES DELITIVAS DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, ALIADOS AO VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO VERTIDO NOS AUTOS, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE CONVERGEM A CONDENAÇÃO NA FORMA DA SENTENÇA VERGASTADA. APELANTE QUE, NO TOCANTE AO SEGUNDO DELITO, IGUALMENTE PERCORREU TODO O ITER CRIMINIS NECESSÁRIO À SUA CONSUMAÇÃO. IMEDIATA PERSEGUIÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA A PRÁTICA DO DELITO NA MODALIDADE CONSUMADA. TEORIA DA AMOTIO. 2) COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 155 DO CPB. DESCABIMENTO. DELITOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA E EM CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO. PROVA SEGURA QUANTO A CIÊNCIA E ADERÊNCIA À VONTADE DO COAUTOR. UNIDADE DE DESÍGNIOS. DIVISÃO DE TAREFAS, CABENDO AO APELANTE A FUNÇÃO DE DIRIGIR O VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA, POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO DO DESIDERATO CRIMINOSO E A FUGA DOS AGENTES DO CENÁRIO DOS CRIMES. 3) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ACOLHIMENTO. INOBSTANTE O RECORRENTE TENHA NEGADO A AUTORIA NA FASE INSTRUTÓRIA, A SUA CONFISSÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL CONTRIBUIU PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, COMO DECLINADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 545 DO STJ. 4) EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CPB. POSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO APREENDIDA E SUBMETIDA A PERÍCIA, CONCLUINDO OS EXPERTS (EVENTO Nº. 38086341) QUE O ARTEFATO SE ENCONTRAVA DESMUNICIADO NO MOMENTO DO CRIME (PRISÃO EM FLAGRANTE). EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUE, NO PRESENTE CASO, CARACTERIZA APENAS A ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA ADJETIVADORA AFASTADA. 5) DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO QUE NÃO ALTERARÁ O QUANTUM FINAL DE PENA. SANÇÕES-BASES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL (QUATRO ANOS), INCIDINDO NA HIPÓTESE O VERBETE SUMULAR 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 2º, II, DO CODEX PENAL (CONCURSO DE PESSOAS), RECONHECIDA E MANTIDA NESTA INSTÂNCIA. EXASPERAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) NA TERCEIRA FASE DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO. CONTINUIDADE DELITIVA (CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO). MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU (1/6), CONSIDERANDO A PRÁTICA DE DOIS DELITOS. PENA DEFINITIVA QUE PERMANECERÁ ESTABELECIDA EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 100 (CEM) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS CONDENATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL de nº 0024353-09.2011.8.05.0001, em que figura como Apelante João Caio Sales Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.